Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O repouso noturno, apesar de não incidir no crime de furto, na sua forma qualificada (Tema 1087), pode ser empregado para macular as circunstâncias do crime, uma vez que demonstra maior gravidade da conduta criminosa.
2. No caso, não há que falar no afastamento da circunstância do crime, se não há dúvida de que o réu praticou o delito durante o repouso noturno, por volta de 03h45min., em unidade de desígnios e divisão de tarefas e o horário coincide com as imagens captadas e registradas por câmeras instaladas nas proximidades.
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. Razoável a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que, embora se tratar de réu com maus antecedentes e reincidente, a pena, após o redimensionamento, foi fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
5. Recurso parcialmente provido.